Tribunal: STJ
Processo: 0310096-79.2015.8.24.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003194 - SC(2025/0284490-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: WALTRAUD PROCHNOW
AGRAVANTE
: OTTOVIN PROCHNOW
ADVOGADOS
: JORGE ADRIANO - SC040803
RÔMULO ADRIANO - SC024715
AGRAVADO
: EGIDIO ARNILDO KATH
ADVOGADOS
: JUCIMAR ZILIOTTO - RS056058
FRANCIELI PERUZZO - RS085457
TERC INTER
: MARCELO PEROSIN VIEIRA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DOS
RÉUS.
1. Violação ao artigo 489 do CPC não configurada. Acórdão
estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução
da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão ou
obscuridade. Precedentes.
2. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da
controvérsia pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de
Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial,
porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, não
configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e
afastar a indicação de afronta ao
do CPC. Precedentes.
art. 1.022
3. Para derruir as conclusões contidas no acórdão recorrido e
acolher o inconformismo recursal no sentido de aferir a ausência
de culpa, a ocorrência de caso fortuito e a inadequação da
comprovação dos danos, seria imprescindível o reexame do
acervo fático e probatório, providência que esbarra no óbice da
Súmula 7 desta Corte.
Documento eletrônico VDA56164756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:02
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 664336b7-3495-44f0-af21-11a4790151c5

4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56164756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:02
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 664336b7-3495-44f0-af21-11a4790151c5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003194 - SC(2025/0284490-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: WALTRAUD PROCHNOW
AGRAVANTE
: OTTOVIN PROCHNOW
ADVOGADOS
: JORGE ADRIANO - SC040803
RÔMULO ADRIANO - SC24715
AGRAVADO
: EGIDIO ARNILDO KATH
ADVOGADOS
: JUCIMAR ZILIOTTO - RS056058
FRANCIELI PERUZZO - RS085457
TERC INTER
: MARCELO PEROSIN VIEIRA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DOS
RÉUS.
1. Violação ao artigo 489 do CPC não configurada. Acórdão
estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução
da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão ou
obscuridade. Precedentes.
2. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da
controvérsia pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de
Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial,
porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, não
configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e
afastar a indicação de afronta ao
do CPC. Precedentes.
art. 1.022
3. Para derruir as conclusões contidas no acórdão recorrido e
acolher o inconformismo recursal no sentido de aferir a ausência
de culpa, a ocorrência de caso fortuito e a inadequação da
comprovação dos danos, seria imprescindível o reexame do
acervo fático e probatório, providência que esbarra no óbice da
Súmula 7 desta Corte.
Documento eletrônico VDA55826586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:21
Código de Controle do Documento: bf52ace0-9608-42d2-8879-0f838837b228

4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por WALTRAUD PROCHNOW e
OTTOVIN PROCHNOW, contra decisão monocrática da presidência que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial dos ora insurgentes (fls. 533-538, e-
STJ).
O apelo extremo, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina,
assim ementado (fls. 488-489, e-STJ):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO
EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, condenando os réus ao pagamento de
indenização pelos danos materiais decorrentes do acidente de trânsito. II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i)
verificar a existência de caso fortuito (óleo na pista) como excludente de
responsabilidade civil; (ii) analisar a comprovação dos danos materiais sofridos;
(iii) avaliar a pertinência da condenação em lucros cessantes; (iv) saber se a
distribuição da sucumbência merece reforma. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O
recurso é inadmissível em relação à impugnação ao pagamento de indenização
por danos materiais pelas despesas para formalização do sinistro, pois são
genéricas, limitando-se à afirmação da ausência de responsabilidade civil pelo
acidente, sem, contudo, existir impugnação específica e articulada ao
fundamento que sustentou a procedência. Assim, evidente a ofensa ao artigo
1.010, III, do CPC, não se conhece dos pedidos em razão da irregularidade
formal. 4. Não houve excludente de responsabilidade, pois a existência de óleo
na pista não foi suficientemente comprovada, ônus que incumbia aos réus.
Precedentes deste TJSC. 5. Os orçamentos e nota fiscal apresentados pelo
autor são suficientes para comprovar os danos materiais, na ausência de prova
em contrário produzida pelo réu. Precedentes deste TJSC. 6. Os lucros
cessantes são presumíveis no caso de empresa transportadora que tem seu
veículo paralisado para conserto. A alegação dos apelantes sobre uso de outro
caminhão não foi comprovada e, ainda que fosse, não afastaria o direito à
indenização pelo prejuízo causado. Precedentes deste TJSC. 7. Em relação à
distribuição da sucumbência, não há falar em alteração da sentença, pois a
parte autora foi vencedora na maior parte dos seus pedidos. IV.
DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos
honorários recursais. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CTB,
CPC, arts. 85, §11, e 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJSC,
art. 28;
Apelação n. 5002262-71.2021.8.24.0060; TJSC, Apelação n. 0002419-
70.2010.8.24.0075; TJSC, Apelação n. 5004880-86.2022.8.24.0081.
Opostos embargos de declaração (fls. 491-4958, e-STJ), foram rejeitados
nos termos do acórdão de fls. 497-501, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fls. 503-508, e-STJ), a parte recorrente
aponta ofensa aos seguintes dispositivos: artigos 489, § 1o, IV, e 373, I, do CPC; e
artigos 186 e 927 do Código Civil.
Sustenta, em síntese: (i) nulidade do acórdão recorrido por omissão, uma
vez que o Tribunal
deixou de analisar de forma expressa e fundamentada a tese
a quo
de culpa concorrente e os fatores externos ao acidente, como condições da via e
eventuais falhas de sinalização, em afronta ao dever de motivação das decisões
Documento eletrônico VDA55826586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:21
Código de Controle do Documento: bf52ace0-9608-42d2-8879-0f838837b228

judiciais; (ii) violação ao artigo 373, I, do CPC, pois o Tribunal de origem teria invertido
indevidamente o ônus da prova ao atribuir aos recorrentes a responsabilidade pelos
danos sem exigir do autor a comprovação inequívoca da culpa exclusiva; (iii) ofensa
aos arts. 186 e 927 do Código Civil, ao argumento de que a responsabilidade civil foi
presumida sem a devida comprovação da conduta negligente ou imprudente, sendo o
simples envolvimento em acidente insuficiente para gerar o dever de indenizar; (iv)
ocorrência de caso fortuito (óleo na pista), que afastaria a responsabilidade civil, tese
que teria sido desconsiderada sem análise aprofundada das circunstâncias fáticas; e
(v) necessidade de prova pericial para a quantificação dos danos, uma vez que a
condenação se baseou em presunções e não em provas robustas.
Contrarrazões às folhas 509-506, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso
especial, dando ensejo a agravo em recurso especial de fls. 520-548, e-STJ.
Em decisão singular (fls. 533-538, e-STJ), conheceu-se do agravo para não
conhecer do recurso especial, ante (i) a ausência de prequestionamento quanto à
alegada violação do artigo 489, §1o, IV, do CPC, atraindo a incidência da Súmula 211
do STJ; (ii) a necessidade de reexame de provas para afastar as conclusões do
Tribunal de origem sobre a culpa e a comprovação dos danos, o que encontra óbice na
Súmula 7 do STJ; e (iii) a deficiência na fundamentação recursal quanto às teses de
caso fortuito e necessidade de perícia, aplicando-se a Súmula 284 do STF.
Daí o presente agravo interno (fls. 542-548, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta o efetivo prequestionamento das matérias, inclusive sob a forma
ficta (artigo 1.025 do CPC); a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, por se tratar de
revaloração jurídica dos fatos; e a suficiência da fundamentação para afastar a Súmula
284 do STF. Requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
recurso ao colegiado para o seu integral provimento.
Impugnação não apresentada.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pela agravante são incapazes de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual
merece ser mantida na íntegra por seus próprios fundamentos.
De início, as agravantes repisam suas razões no sentido da violação ao
1.
artigo 489, §1o, IV, do CPC, ao argumento de deficiência na fundamentação em razão
de omissão no acórdão recorrido, não sanada quando do julgamento dos embargos de
declaração. Sustentam que o acórdão fora omisso sobre a análise da culpa
concorrente e fatores externos ao acidente.
Razão não lhes assiste, no ponto.
Documento eletrônico VDA55826586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:21
Código de Controle do Documento: bf52ace0-9608-42d2-8879-0f838837b228

Não se vislumbram os alegados vícios, pois o órgão julgador dirimiu a
controvérsia de forma ampla e fundamentada. O Tribunal de origem, ao julgar a
apelação e os embargos declaratórios, analisou detidamente a questão da
responsabilidade civil, concluindo pela ausência de provas da excludente de
responsabilidade (caso fortuito), conforme se infere do seguinte trecho (fls. 482-484, e-
STJ):
Os apelantes afirmam que o condutor do veículo foi surpreendido por óleo na
pista, e que este foi o fator determinante para a ocorrência do acidente.
Não há, todavia, como acolher a irresignação recursal.
Nos termos do artigo 186 do
"aquele que, por ação ou omissão
CC/02,
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito" e, conforme artigo 927 do
mesmo Código, "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo".
(...)
No presente caso, embora o recorrente afirme que o sinistro se deu por conta da
presença de óleo na pista e do consequente deslizamento do veículo, não há
nos autos prova contundente do fato.
De início, cabe apontar que os réus não negaram, em momento algum, terem
invadido a pista contrária e atingido o veículo do autor, de modo que a
controvérsia cinge-se à existência – ou não – de excludente de
responsabilidade.
Não se nega que as condições climáticas do momento do sinistro tornavam a
condução dos veículos mais desafiadora. Entretanto, especialmente diante de
condições desfavoráveis, os condutores possuem o dever de dirigir com maior
prudência, cautela e segurança.
Quanto à alegação de existência de óleo na pista, esta não restou devidamente
comprovada. Não há menção alguma no boletim de ocorrência, registros
fotográficos ou testemunhas que tenham transitado pelo mesmo local em
momento anterior e próximo ao acidente.
As testemunhas arroladas que narraram a existência de óleo na pista somente
chegaram ao local após o acidente. Gustavo Cardoso Junior (evento 91,
VÍDEO1, 29:00) afirmou que "sofreu acidente lá um dia depois; estava chovendo
e, na terceira faixa sentido Irani, se deparou com óleo na pista, em toda a faixa,
e acabou indo para o barranco" e Lindomar Ribeiro (evento 91, VÍDEO1, 40:20),
ouvido na qualidade de informante, relatou que "não tem outra lógica, a não ser
óleo na pista; quando foram olhar o local, tinha bastante cal na pista e é uma
combinação fatal; na volta, tinha dois caminhões acidentados que escorregaram
subindo a serra; não tinha sinalização de óleo na pista".
Assim, com base nestes depoimentos não há como saber se o o derramamento
ocorreu do próprio acidente em discussão ou se já estava na pista no momento
do sinistro.
Em contrapartida, em depoimento, o autor (evento 91, VÍDEO1, 6:00) atesta que
"quando passou lá, 1h30min antes, não tinha óleo nem cal na pista". O
informante Delinir Riva dos Santos, por sua vez, (evento 91, VÍDEO1, 17:45)
afirmou que que "na última curva para a esquerda, um caminhão desgovernado
veio e bateu, vinha em sentido contrário, estava subindo a terceira faixa; não
tinha óleo na pista".
Logo, não se verifica a presença de óleo na pista, de modo que não há que se
falar em excludente de responsabilidade, nem mesmo em atribuição da
responsabilidade civil à
em razão do dever de manutenção da
União/DNIT
rodovia.
Documento eletrônico VDA55826586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:21
Código de Controle do Documento: bf52ace0-9608-42d2-8879-0f838837b228

Neste sentido, o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) dispõe que "o
condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com
atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito".
Portanto, constata-se que as condições da pista e as circunstâncias
meteorológicas não foram adequadamente observadas pelo apelante, em
desrespeito ao artigo 28 do CTB, fazendo com que seu veículo invadisse a pista
contrária e atingisse o veículo conduzido pelo autor.
Como bem fundamentado na sentença, não há como afastar a responsabilidade
civil dos apelantes pelo evento danoso, valendo transcrever o seguinte trecho
que se adota como razão de decidir:
Pois bem. É notório que a prova oral produzida em nada teve o condão de
alterar as premissas outrora assentadas por este juízo quando do primeiro
julgamento, no tocante à dinâmica do acidente, bastando agora a
respectiva repetição delas, acrescidas de alguns pontos igualmente
relevantes, a fim de reiterar o entendimento exarado acerca do litígio, até
porque a sentença do evento 40 destacou que não havia controvérsia no
tocante à existência de óleo na pista no local do acidente, uma vez que a
alegação não havia sido devidamente combatida pela parte demandante.
De se atentar e pontuar, não obstante, que a sentença inicialmente
proferida (evento 40) foi cassada sob o fundamento de que a presença de
óleo na pista pode, em ocasiões excepcionais, caracterizar caso fortuito
excludente de responsabilidade, oportunidade em que se mostrou
necessária a reabertura da fase probatória para que os requeridos
pudessem comprovar suas alegações, que versam em tal sentido.
Não obstante, a prova testemunhal não logrou êxito em comprovar a tese
de caso fortuito, principalmente porque para a sua caracterização, na
espécie, é necessária situação de tal imprevisão que o sinistro seria
inevitável por qualquer meio, sendo que no caso, ainda, há que se
ponderar que o acidente ocorreu em local onde havia três pistas, duas na
direção em que transitava o requerido.
A testemunha Gustavo, que afirmou ter sofrido um acidente no mesmo
local, confirma a existência de óleo na pista, em toda a faixa, porém, um
dia depois, do que não se descarta a hipótese de que tal óleo era
decorrente justamente do acidente objeto deste processo, visto que
ocorreram danos de média monta aos caminhões. Ainda, essa mesma
testemunha, que refere a existência de pista dupla no sentido que
trafegava, afirmou que, por conta do óleo, 'acabou indo para o barranco',
de sorte que, na mesma situação do réu, não invadiu a contramão de
direção.
O informante Lindomar Ribeiro, de sua vez, aduziu que "quando foram
olhar, tinha bastante cal na pista", sem especificar a data em que
compareceu ao local, de sorte que, muito provavelmente, o cal foi
colocado após o acidente ocorrido, até porque a presença do cal não foi
citada em sede de contestação ou pela parte autora e seu informante.
Ademais, o depoente Marcelo Perosin Vieira, afirmou que "o pessoal na
cidade comentava que havia derramamento de óleo na pista; o pessoal
especulava" - ou seja, baseou-se em especulações.
Tem-se, portanto, que não há situação excepcional tal que configure
excludente de responsabilidade, ainda porque a presença de óleo na pista
não restou comprovada através de imagens ou pela via documental,
porquanto partilho do entendimento de que 'o caso fortuito e a força maior
excluem o nexo causal por constituírem também causa estranha à conduta
do aparente agente, ensejadora direta do evento. Eis a razão pela qual a
jurisprudência tem entendido que o defeito mecânico em veículo, salvo em
caso excepcional de total imprevisibilidade, não caracteriza o caso fortuito,
por ser possível prevê-lo e evitá-lo através de periódica e adequada
manutenção. O mesmo entendimento tem sido adotado no caso de
derrapagem em dia de chuva, porquanto, além de previsível, pode ser
evitada pelo cuidadoso dirigir do motorista (TJSC, Apelação n. 0013287-
78.2010.8.24.0020, de Criciúma, rel. Domingos Paludo, Primeira Câmara
de Direito Civil, j. 23-06-2016)'
Documento eletrônico VDA55826586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:21
Código de Controle do Documento: bf52ace0-9608-42d2-8879-0f838837b228

(...)
Foram feitas expressas menções à análise das provas testemunhais e à
dinâmica do acidente. Ademais, a orientação desta Corte é no sentido de que o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado
motivação satisfatória para dirimir o litígio, como ocorrera na hipótese. Nesse sentido
o AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.556.614/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
31/3/2025,
10/4/2025.
Igualmente, uma vez que não houve análise pelo Tribunal de origem
2.
sobre a alegada violação ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC, relacionado à tese de que o
Tribunal deixou de analisar argumentos cruciais da defesa, não foi objeto de exame
pelo acórdão recorrido sob o viés pretendido, razão pela qual, incide, na espécie, o
óbice inscrito na Súmula 211 do STJ, ante a ausência de prequestionamento, como
apontado pela decisão monocrática da presidência. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. EX-PREFEITO
MUNICIPAL QUE VEICULOU INFORMES PUBLICITÁRIOS EM JORNAIS DE
GRANDE CIRCULAÇÃO, COM FINALIDADE DE PROMOÇÃO PESSOAL E
MEDIANTE PAGAMENTO COM RECURSOS PÚBLICOS. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO
DA
TESE
ALUSIVA
À
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
AFRONTA AO
DO CPC. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
ART. 1.022
COMPROVADO E NÃO DEMONSTRADO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E
DOLO
ESPECÍFICO
AFIRMADOS
PELA
INSTÂNCIA
DE
ORIGEM.
CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 9o, XII, E 11, INCISO I, DA
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA
LEI N. 8.429/1992.
LEI N. 14.230/2021.
INCIDÊNCIA IMEDIATA AOS CASOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO.
PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. APLICABILIDADE À
ESPÉCIE.
1. A alegada violação ao
§ 1o, I, II, III e IV, do CPC não foi examinada
art. 489,
pelo Tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração.
Logo, incide a
porquanto ausente o indispensável
Súmula n. 211/STJ,
prequestionamento.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.100.337/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
21/3/2025.
Também não merece prosperar a pretensão do recorrente de afastamento
3.
do óbice da Súmula 7 do STJ no ponto em que defende a inversão do ônus da prova, a
ausência de comprovação da culpa e dos danos.
Como anteriormente transcrito no voto condutor do acórdão de apelação, o
Tribunal local, soberano na análise fático-probatória, entendeu que inexistiu prova da
existência de óleo na pista no momento do acidente, que houve violação ao artigo 28
do CTB por parte do ora recorrente e que restou incontroverso que o ora recorrente
invadiu a pista contrária. Concluíram, com a sentença, que a culpa pelo acidente seria
do recorrente.
Vale dizer, o Tribunal local, diante das peculiaridades do caso concreto e a
partir da análise do conteúdo fático-probatório dos autos, concluiu que a
responsabilidade civil dos recorrentes restou configurada, uma vez que não lograram
Documento eletrônico VDA55826586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:21
Código de Controle do Documento: bf52ace0-9608-42d2-8879-0f838837b228

comprovar a existência de caso fortuito (óleo na pista) como causa determinante do
acidente, e que os danos materiais foram devidamente comprovados por orçamentos
idôneos não desconstituídos pelos réus.
Derruir as conclusões contidas no
e acolher a pretensão recursal
decisum
ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE TRANSPORTE.
DINÂMICA DOS FATOS. ÔNUS DA PROVA. DANOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA DA
CITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE
ENUNCIADO DE SÚMULA. SÚMULA N. 518 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO.
1. Para rever as conclusões do tribunal a quo de que o acidente ocorreu não só
em razão das chuvas mas também em razão da negligência do motorista,
demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em
recurso especial, por força da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A revisão pelo STJ das indenizações arbitradas a título de danos morais e
estéticos exige que os valores tenham sido irrisórios ou exorbitantes, fora dos
padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ,
impedindo o conhecimento do recurso especial.
3. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios em caso de relação
contratual é a data da citação.
4. O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a enunciado de
súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no
III, a,
art. 105,
da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ).
5. Não se conhece de recurso especial interposto com base em divergência com
súmula de tribunal superior, pois imprescindível a realização do cotejo analítico.
6. A simples transcrição de ementas e de trechos dos acórdãos recorrido e
paradigma, sem o correspondente cotejo analítico e a demonstração da
identidade ou similitude fática entre eles nos moldes do RISTJ, impede o
conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional.
7. A transcrição de trechos do acórdão paradigma para fins de cotejo analítico
não supre a ausência de juntada do inteiro teor do julgado.
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.664.612/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
4/11/2024,
6/11/2024.
É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, NEGO provimento ao agravo interno.
4.
Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor já
fixado.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55826586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:21
Código de Controle do Documento: bf52ace0-9608-42d2-8879-0f838837b228

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.003.194 / SC
Número Registro: 2025/0284490-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03100967920158240018 3100967920158240018
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WALTRAUD PROCHNOW
AGRAVANTE : OTTOVIN PROCHNOW
ADVOGADOS : JORGE ADRIANO - SC040803
RÔMULO ADRIANO - SC024715
AGRAVADO
: EGIDIO ARNILDO KATH
ADVOGADOS : JUCIMAR ZILIOTTO - RS056058
FRANCIELI PERUZZO - RS085457
TERC INTER : MARCELO PEROSIN VIEIRA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WALTRAUD PROCHNOW
AGRAVANTE : OTTOVIN PROCHNOW
ADVOGADOS : JORGE ADRIANO - SC040803
RÔMULO ADRIANO - SC024715
AGRAVADO
: EGIDIO ARNILDO KATH
Documento eletrônico VDA56088081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:55:25
Código de Controle do Documento: 0696a874-739b-4f77-8bc2-ff44b7320eaa

ADVOGADOS : JUCIMAR ZILIOTTO - RS056058
FRANCIELI PERUZZO - RS085457
TERC INTER : MARCELO PEROSIN VIEIRA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:55:25
Código de Controle do Documento: 0696a874-739b-4f77-8bc2-ff44b7320eaa